Tribunal: STF
Processo: RE 113366
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-03-13
Data de publicação: 1990-03-13

Ementa:
- DIREITO DE PREFERENCIA. HERDEIROS.
SE PRESENTES OS DOIS UNICOS HERDEIROS A LICITAÇÃO E UM DELES
OFERECEU MAIOR LANCE QUE O OUTRO, NÃO CABE PROMOVER-SE NOVA
LICITAÇÃO ENTRE OS DOIS, O QUE SÓ SE JUSTIFICARIA SE TIVESSE LANCE
DE TERCEIRO, MAIOR.